Tribunal: TJES
Processo: 0005325-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: JOEL GASPARINI RANGEL
Advogados do AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOEL GASPARINI RANGEL, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconhecendo a ausência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), quando a análise da controvérsia exigir exame prévio de normas infraconstitucionais relacionadas ao Processo Administrativo Disciplinar. O agravante sustenta que o Tema 660 seria inaplicável ao caso concreto, uma vez que, segundo ele, a inépcia da portaria que inaugurou o PAD e a utilização de provas oriundas de sindicância configurariam, por si sós, cerceamento de defesa de índole exclusivamente constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base na aplicação do Tema 660 do STF comporta reforma diante das alegações do agravante; (ii) estabelecer se a alegada inépcia da portaria de instauração do PAD e o uso de prova emprestada demandam, para sua análise, a prévia interpretação de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência da ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da tese firmada no Tema 660 do STF é cabível quando a análise da suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa exige exame prévio de normas infraconstitucionais, como aquelas que regulam o Processo Administrativo Disciplinar.

A tese de inépcia da portaria inaugural do PAD, bem como a alegação de cerceamento de defesa em virtude da utilização de prova oriunda de sindicância, dependem da análise de dispositivos legais infraconstitucionais, de modo que eventual violação constitucional, se existente, seria meramente reflexa.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece a ausência de repercussão geral em casos nos quais se questiona a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o exame do caso depende da aplicação de normas não constitucionais (ARE 748.371 RG/MT, Tema 660).

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida em apelação, tampouco à reapreciação do conteúdo do Recurso Extraordinário, sendo limitado à demonstração de erro material ou de equívoco na aplicação do juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de repercussão geral nos casos que envolvem alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aplica-se quando a análise da controvérsia depende de interpretação prévia de normas infraconstitucionais.

2. O Tema 660 do STF incide em hipóteses em que a suposta ofensa constitucional se revela apenas de forma reflexa, sendo incabível Recurso Extraordinário nesses casos.

3. O Agravo Interno não é meio hábil para reabrir o debate sobre fundamentos de mérito já apreciados em apelação ou em sede de admissibilidade recursal, salvo demonstração de erro na aplicação da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos. 1.021 e 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2020; STJ, MS 24.037, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: JOEL GASPARINI RANGEL
Advogados do AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JOEL GASPARINI RANGEL
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
11822645
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id.
10505946
) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), no sentido da inexistência de Repercussão Geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“o supracitado tema, em verdade, vislumbra-se inaplicável ao caso em discussão, partindo-se do pressuposto de que as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório, suscitadas na lide em pauta, para serem verificadas, prescindem a análise da aplicação de normas infraconstitucionais, dentre as quais legislações atreladas ao Processo Administrativo Disciplinar”.

Ato contínuo, aduz que
“do procedimento de sindicância e de suas características, já é possível extrair a ideia de que esta ostenta um caráter inquisitório, e, assim sendo, quaisquer elementos probatórios coletados em seu decorrer exigem a confirmação posterior, à nível de Processo Administrativo Disciplinar, sob pena de violarem os princípios da ampla defesa e do contraditório”.

Contrarrazões
(id.
12937789
) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“JOEL GASPARINI RANGEL interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
9464362
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
8340311
), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária pelo Recorrente ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão Autoral.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. O PAD fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 133, inciso I, “l” e artigo 133, inciso I, alínea “n” do RDME, que estabelecem: “Promover escândalo ou nele envolver-se, comprometendo o prestígio da Corporação e Praticar violência ou qualquer outro ato que denigra a imagem da Corporação.

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar recorrente, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais do RDME infringidos. O C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...) Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. 6. Segurança denegada. (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)

5. Restou devidamente observado o contraditório e a ampla defesa durante o Procedimento Administrativo Disciplinar ora em análise, haja vista que foi garantido ao recorrente o direito de acompanhar todo o processo, apresentar defesa prévia, produzir provas, apresentar defesa para então ser confeccionado Relatório final e solução, devidamente fundamentados.

6. As razões apresentadas pelo Recorrente a fim de questionar a pena disciplinar aplicada objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, o que não se mostra cabível.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005325-50.2021.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 15/05/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando o cerceamento do direito de defesa ante a inépcia da acusação por não ter a portaria de instauração do procedimento administrativo sub judice descrito os fatos imputados, e a utilização de prova emprestada, em clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id.
10106953
).

Na espécie, o Recorrente defende
“A Portaria inaugural do PAD instaurado em face do Recorrente foi omissa em relação à substância de fato das acusações que foram tipificadas na condenação do Recorrente, bem como se limitou a descrever de forma genérica mesmo existindo um conjunto de elementos colhidos ao longo da sindicância realizada anteriormente, razão maior para o reconhecimento da nulidade do PAD, frente à falta de contemplação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, LV, da CF/88.”

Nesse cenário, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, confira-se a ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(STF, ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182)

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu,
constata-se ser necessário perquirir, primeiramente, sobre as normas atinentes ao Processo Administrativo Disciplinar, e respectiva legislação infraconstitucional correlata, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim, que o Recorrente alega que: (I)
“A portaria de instauração do procedimento administrativo sub judice descrito os fatos imputados, a conduta do agente e o correto enquadramento legal, de modo a possibilitar a melhor defesa do Recorrente, entendeu o juízo pelo não acolhimento, sob a premissa de a referida portaria foi instaurada de maneira legal;
(II) “
O Processo Administrativo Disciplinar deve garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, a instauração do referido processo deve ser cautelosa para que, durante a sua defesa, o acusado tenha clareza dos fatos que lhe são impostos e sobre quais pontos deverá focar sua defesa.”;
(III)
“Processo Administrativo Disciplinar, exige-se que a acusação seja certa, objetiva, circunstanciada e o fato imputado ao servidor público subsumido em um tipo legalmente previsto, decorrendo tais exigências dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.”

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 660.

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Sob esse prisma, alega o Recorrente ser inaplicável o
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, pois
“não se afeiçoa necessário o exame de disposições infraconstitucionais para percepção de que a inépcia acusatória, nos moldes do ordenamento jurídico brasileiro, indiscutivelmente, gera cerceamento de defesa, pois tal interpretação decorre, diretamente, de ideais e interpretações em torno dos princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais estão previsto no corpo constitucional, vide artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e, não, em qualquer outra norma infraconstitucional, de maneira exclusiva”.

Com efeito, no que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do
Pretório Supremo Tribunal Federal
à hipótese em análise, a Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como, no caso, que para análise da questão debatida seria necessário aferir violação às normas provenientes do Processo Administrativo Disciplinar, quanto ao direito ao contraditório e ampla defesa, não são dotados de Repercussão Geral.

A propósito, o
Tema n° 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
ostenta o seguinte teor:

TESE 660
:
A questão da ofensa aos

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 660
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

A detida análise dos autos revela que o acórdão de Id 9023842 foi proferido pela Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, com a participação da em. Desembargadora Janete Vargas Simões como vogal.

Em razão disso, faz-se presente a hipótese do art. 147 do Código de Processo Civil, bem como dos arts.41 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 128 da Lei Complementar nº35/79, razão pela qual declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.